Tribunal: TJMT
Processo: 0009666-47.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009666-47.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[V MARQUES - ME - CNPJ: 26.792.242/0001-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VALDEMIR MARQUES (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIIVL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CDA – NÃO FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – JULGADOS DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem honorários, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por V. Marques – ME e Valdemir Marques, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 9666-47.2018.8.11.0055 (Código n. 280867), afastou a prejudicial de mérito e julgou procedente o pedido da exordial, para declarar nula a CDA n. 20098954. Não arbitrou honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso.

Recorrem os Autores, para que seja reformada a sentença, no que tange ao arbitramento da verba honorária, ao argumento de que é instituição criada para patrocinar gratuitamente a defesa dos que são tidos como hipossuficientes, mas que possuem direito de receber e executar as verbas sucumbenciais, destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (id n. 17346493).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020